Tribunal: TJDFT
Processo: 0752036-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. MORA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita consonância com o decidido na fase de conhecimento.
2. O Superior Tribunal de Justiça deu novos contornos à tese firmada no tema 677, em que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção sobre valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios da sua mora, principalmente quando o depósito judicial não implica no imediato pagamento ao credor (QO no REsp 1820963 / SP).
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.